Tribunal: TJSP
Processo: 1038960-93.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Plano de saúde – Paciente que sofre de "Síndrome Mielodisplásica" e necessita do medicamento Venetoclax – Negativa – Descabimento – Tratando-se de questões relativas à saúde deve prevalecer a indicação médica – Razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa – Recurso da ré improvido, provido o do autor.